Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719471-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA SOUSA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO COMPROVAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PAGAMENTO. VALOR LIMITADO À TABELA. POSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE. CUSTEIO PELO BENEFICIÁRIO. 1. Ausente demonstração de que o hospital se aproveitou da situação de urgência/emergência para obter vantagem exagerada e de que a obrigação assumida pelo contratante é excessivamente onerosa, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (estado de perigo). 2. Comprovada a situação de urgência/emergência no atendimento e a ausência de vaga na UTI pediátrica em hospital credenciado, é possível o custeio pelo plano de saúde das despesas médicas hospitalares realizadas por hospital não integrante de sua rede credenciada (Lei no 9.656/1998, art. 12, VI). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O valor devido pelo plano de saúde deve limitar-se aos preços e serviços médicos por ele praticados. O saldo remanescente deve ser custeado pelo beneficiário. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sustentando que o serviço de saúde fora prestado por hospital não conveniado, mesmo havendo outros estabelecimentos na rede credenciada disponíveis para o atendimento do ora recorrido. Defende, portanto, que não está obrigado ao custeio do tratamento médico debatido nos autos. Colaciona julgados do STJ, do TJRS e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que entendimento do acórdão no sentido de que “Comprovada a situação de urgência/emergência e a impossibilidade de utilização dos serviços credenciados” (ID. 38349704 - Pág. 6), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVAS. CONTRATO. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses em que não se afigurar possível a utilização dos serviços credenciados, como é o caso das situações emergenciais, o reembolso poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. Precedentes. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado para atestar a falta de ciência da parte agravante acerca das tabelas próprias do plano encontra os óbices das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.946.918/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.984.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) Ademais, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão colegiada de que “A inexistência de vaga em UTI pediátrica na rede credenciada foi corroborada pela própria ligação telefônica juntada pela Unimed, na qual o preposto informa que a Unimed Central Nacional não localizou vaga”, e acolher a tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029